Tribunal: TJES
Processo: 5009798-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009798-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GRECIA NOGUEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por GRÉCIA NOGUEIRA DE FREITAS contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu pedido de indulto da pena restritiva de direitos, formulado com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa alega que o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma, autoriza a concessão do benefício e que a incapacidade de reparar o dano é presumida pela assistência da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, é aplicável aos casos em que a pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça é substituída por pena restritiva de direitos; (ii) estabelecer se a representação pela Defensoria Pública supre o requisito da reparação do dano e se o não início do cumprimento da pena impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, constitui norma interpretativa de aplicação ampla, que expressamente autoriza a concessão do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, afastando interpretações que restrinjam o alcance da clemência estatal.

A ausência de menção expressa às penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso XV, do decreto, não pode ser interpretada como uma vedação, pois a exclusão do benefício exigiria previsão normativa explícita, sob pena de violação à competência do Presidente da República para definir a política de clemência, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

A aplicação isolada do princípio da especialidade, para fazer prevalecer o art. 9º, XV, sobre o art. 3º, I, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios delineados no decreto presidencial, devendo as normas ser interpretadas de forma sistemática para garantir a efetividade do benefício.

A incapacidade econômica da apenada para reparar o dano é presumida, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, em razão de estar representada pela Defensoria Pública.

O não início do cumprimento da pena se mostra irrelevante para a concessão do indulto na hipótese do art. 9º, inciso XV, do decreto, pois este dispositivo, diferentemente de outros do mesmo artigo, não estabelece como requisito o cumprimento de qualquer fração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, aplica-se às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, por força da norma geral e expressa contida no art. 3º, inciso I, do mesmo diploma.

A representação do apenado pela Defensoria Pública gera a presunção de hipossuficiência econômica para fins de reparação do dano, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024.

A concessão do indulto com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 não se condiciona ao início do cumprimento da pena, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 84, XII. Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 3º, I; art. 9º, XV; art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000; TJES, Agravo em Execução nº 5008792-82.2025.8.08.0000; TJES, Agravo em Execução nº 5009166-98.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009798-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GRECIA NOGUEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por GRÉCIA NOGUEIRA DE FREITAS contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu pedido de indulto da pena restritiva de direitos, formulado com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa alega que o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma, autoriza a concessão do benefício e que a incapacidade de reparar o dano é presumida pela assistência da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, é aplicável aos casos em que a pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça é substituída por pena restritiva de direitos; (ii) estabelecer se a representação pela Defensoria Pública supre o requisito da reparação do dano e se o não início do cumprimento da pena impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, constitui norma interpretativa de aplicação ampla, que expressamente autoriza a concessão do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, afastando interpretações que restrinjam o alcance da clemência estatal.

A ausência de menção expressa às penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso XV, do decreto, não pode ser interpretada como uma vedação, pois a exclusão do benefício exigiria previsão normativa explícita, sob pena de violação à competência do Presidente da República para definir a política de clemência, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

A aplicação isolada do princípio da especialidade, para fazer prevalecer o art. 9º, XV, sobre o art. 3º, I, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios delineados no decreto presidencial, devendo as normas ser interpretadas de forma sistemática para garantir a efetividade do benefício.

A incapacidade econômica da apenada para reparar o dano é presumida, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, em razão de estar representada pela Defensoria Pública.

O não início do cumprimento da pena se mostra irrelevante para a concessão do indulto na hipótese do art. 9º, inciso XV, do decreto, pois este dispositivo, diferentemente de outros do mesmo artigo, não estabelece como requisito o cumprimento de qualquer fração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, aplica-se às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, por força da norma geral e expressa contida no art. 3º, inciso I, do mesmo diploma.

A representação do apenado pela Defensoria Pública gera a presunção de hipossuficiência econômica para fins de reparação do dano, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024.

A concessão do indulto com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 não se condiciona ao início do cumprimento da pena, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 84, XII. Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 3º, I; art. 9º, XV; art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000; TJES, Agravo em Execução nº 5008792-82.2025.8.08.0000; TJES, Agravo em Execução nº 5009166-98.2025.8.08.0000.

__________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, para divergir de seu judicioso voto e inaugurar a presente divergência, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GRÉCIA NOGUEIRA DE FREITAS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto da pena restritiva de direitos, formulado com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais (Id. 14373961), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a decisão agravada criou restrição não prevista no decreto, uma vez que o art. 3º, I, do mesmo diploma, autoriza expressamente a aplicação do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos . Aduz que a agravante preenche os requisitos legais, pois foi condenada por crime patrimonial sem violência, e sua incapacidade de reparar o dano é presumida por ser assistida pela Defensoria Pública (art. 12, § 2º).

A decisão agravada (Id. 14373964), por sua vez, fundamentou o indeferimento na inaplicabilidade do benefício às penas restritivas de direito, ao argumento de que o art. 9º, XV, do decreto, por ser norma específica, prevaleceria sobre a regra geral do art. 3º, I . O magistrado de 1º grau entendeu que uma interpretação extensiva esvaziaria a função punitiva da sanção e que o silêncio do legislador no inciso XV foi uma escolha deliberada de não estender o indulto àquela hipótese.

O Eminente Relator, em seu voto, nega provimento ao recurso, alinhando-se à fundamentação do juízo de primeiro grau. Sustenta que o indulto é regido pelo princípio da legalidade estrita, devendo ser interpretado de forma restritiva. Aplica o princípio da especialidade para afirmar que a norma do art. 9º, XV, prevalece sobre a do art. 3º, I, e conclui que a ausência de menção expressa às penas restritivas de direitos no inciso XV foi uma escolha deliberada do Chefe do Executivo.

Não obstante os sólidos fundamentos apresentados, com a devida vênia, ouso dissentir.

A agravante foi condenada pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso, tendo a pena privativa de liberdade, fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sido substituída por duas penas restritivas de direitos. A conduta delitiva, embora reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.

Com efeito, dispõe o art. 3º do Decreto nº 12.338/2024:

"Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos."

Como se vê, esse dispositivo integra a Seção II do Decreto, intitulada "Das regras de aplicação", e tem por escopo justamente afastar interpretações restritivas. Trata-se de norma interpretativa de aplicação ampla, cuja função é precisamente compatibilizar a política de clemência estatal com os institutos da substituição penal.

Nesse contexto, o art. 9º, inciso XV, do mesmo Decreto, ao prever a concessão do indulto às pessoas condenadas "a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa", não exclui, de forma explícita ou implícita, os casos em que essa pena tenha sido substituída por medidas restritivas de direitos. A exclusão genérica das penas restritivas exigiria previsão normativa expressa, sob pena de indevida limitação à política de clemência delineada pelo Chefe do Poder Executivo.

Ademais, o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, estabelece a presunção de hipossuficiência econômica quando o apenado é representado pela Defensoria Pública, como no caso dos autos, sendo desnecessária, portanto, a prova de reparação do dano.

O entendimento do Juízo
a quo
, sufragado pelo Eminente Relator, ao rechaçar o pleito sob o argumento de que a norma específica prevalece sobre a geral, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios objetivos e subjetivos delineados no decreto presidencial, o que contraria o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para estabelecer as hipóteses de clemência penal (art. 84, XII, da Constituição da República).

Aliás, a jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios tem se alinhado ao entendimento aqui exposto. Veja-se:

"O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas [...]. O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto. Presentes os requisitos previstos no art. 9 , inciso XV, e art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto deve ser concedido." (TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025)

No mesmo sentido,
destaco que esta Segunda Câmara Criminal, em julgamentos recentes no Agravo em Execução nº
5008792-82.2025.8.08.0000,
de minha relatori
a, e nº
5009166-98.2025.8.08.0000,
de relatoria do Des. Marcos Valls Feu Rosa,

reconheceu a possibilidade de concessão de indulto para aqueles condenad
os à pena restritiva de direitos, consoante a Ementa deste último, a seguir transcrita:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, sob o argumento de sua inaplicabilidade a condenados cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por penas restritivas de direitos. A defesa sustenta que o art. 3º, inciso I, do referido decreto autoriza a concessão do benefício nessa hipótese, e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, especialmente quanto à exigência de reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece norma de caráter geral que permite a concessão do indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando a interpretação restritiva da norma do art. 9º, inciso XV. 4. A previsão do art. 3º deve ser interpretada sistematicamente com as hipóteses específicas previstas no art. 9º, de modo a assegurar a efetividade e o alcance humanitário do decreto presidencial. 5. A exigência de reparação do dano, constante do art. 9º, XV, é excepcionada nos termos do art. 12, § 2º, que presume a incapacidade econômica do condenado em determinadas hipóteses, como quando este é assistido pela Defensoria Pública e quando a pena de multa foi fixada no mínimo legal. 6. No caso concreto, o agravante preenche os requisitos legais, pois foi condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, está representado pela Defensoria Pública e teve a pena de multa fixada no patamar mínimo, o que autoriza a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se também às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, conforme autoriza o art. 3º, I, do mesmo decreto; 2. A incapacidade econômica para reparação do dano presume-se quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública e a multa foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 12, § 2º, incisos I e V, do Decreto nº 12.338/2024; 3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto, deve ser concedido o indulto e declarada extinta a punibilidade do condenado.

Destarte, o caso dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese normativa: a agravante foi condenada por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, com pena substituída por duas restritivas de direitos, e se encontra assistida por Defensor Público, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica.

Por fim, observo que consta dos autos da execução que, após a condenação, foram realizadas diversas tentativas de intimação da apenada para dar início ao cumprimento da pena, todas infrutíferas, culminando em sua intimação por edital e, ainda assim, no seu não comparecimento. Tal fato, contudo, não constitui óbice à análise do indulto pleiteado.

Ora, o fato de a apenada não ter iniciado o cumprimento da pena é irrelevante, especificamente para a hipótese normativa em tela. O inciso XV do artigo 9º não estabelece como requisito o início da execução ou um lapso temporal de pena cumprida, diferentemente de outras hipóteses previstas no mesmo artigo (a exemplo dos incisos I, II, IV e XI), que condicionam o benefício ao resgate de uma fração da pena. A clemência, aqui, está condicionada unicamente à natureza da infração e à situação de hipossuficiência do condenado, que o impede de reparar o dano.

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão do indulto, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
com a devida vênia ao eminente Relator, DIVIRJO
de seu entendimento e voto para
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, a fim de reformar a decisão recorrida e conceder o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, c/c os arts. 3º, I, e 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente extinção da punibilidade da sentenciada
GRÉCIA NOGUEIRA DE FREITAS
no que tange à pena restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5009798-27
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE : GRÉCIA NOGUEIRA DE FREITAS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GRÉCIA NOGUEIRA DE FREITAS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória (Id. 14373964), que indeferiu seu pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais (Id. 14373961), a Defensoria Pública sustenta que a agravante, condenada por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça a uma pena restritiva de direitos, preenche os requisitos para a obtenção do benefício. Argumenta que a decisão agravada criou uma restrição não prevista no decreto, uma vez que o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma, autoriza expressamente a aplicação do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 14373963), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que a norma específica do art. 9º, inciso XV, do decreto, se refere apenas à pena privativa de liberdade e, por sua especialidade, prevalece sobre a regra geral do art. 3º, não se aplicando ao caso da agravante.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 14373965).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Josemar Moreira (Id. 14553086), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a interpretação do decreto deve ser restritiva, não sendo possível estender o benefício previsto no art. 9º, inciso XV, para penas restritivas de direitos, ante a ausência de previsão expressa.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis
ponderações externadas
entendo por manter a
decisão objurgada
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir se a hipótese de indulto prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que concede o benefício a pessoas condenadas "a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça", abrange também as penas restritivas de direitos que substituíram a sanção corporal.

O indulto, como ato de clemência do Poder Executivo, é regido pelo princípio da legalidade estrita, devendo ser interpretado de forma restritiva. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão para além dos limites textualmente estabelecidos no decreto, sob pena de ofensa à separação dos Poderes e à própria natureza do instituto.

No caso em análise, o art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, é uma norma específica que estabelece os requisitos para o indulto em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. A sua redação é clara e literal ao se referir exclusivamente a condenados a
"pena privativa de liberdade"
.

A existência de uma regra geral, como a do art. 3º, inciso I, não tem o condão de sobrepor-se à norma especial. Pelo princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), a disposição específica do art. 9º, inciso XV, prevalece, limitando o seu alcance apenas aos apenados que efetivamente cumprem pena privativa de liberdade.

Corrobora essa interpretação o fato de que o próprio decreto, em outros dispositivos, como nos incisos VII e IX do mesmo artigo 9º, fez menção expressa à concessão do benefício para penas restritivas de direitos.

O silêncio do legislador no inciso XV, portanto, não foi um lapso, mas uma escolha deliberada de não estender o indulto, naquela hipótese específica, aos apenados em cumprimento de penas alternativas.

O Juízo da Execução, em sua decisão, destacou com acerto que uma interpretação ampliativa "resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça", esvaziando a função punitiva e ressocializadora da sanção penal.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme bem citado no parecer ministerial, é pacífica no sentido de que a concessão de indulto deve se ater aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial, sem interpretação extensiva . No mesmo sentido, o STJ já decidiu que "A concessão de indulto é prerrogativa do Presidente da República, devendo ser observados os requisitos expressamente previstos no Decreto presidencial" (AgRg no HC 817.374/SP).

Os precedentes citados pela defesa, por sua vez, embora relevantes, referem-se a decretos anteriores ou a teses genéricas que não confrontam a especificidade textual do Decreto nº 12.338/2024, não sendo, portanto, suficientes para alterar a conclusão, posto que, se acolhidas, estaria esta corte reescrevendo a manifestação do chefe do executivo.

Dessa forma, como a agravante cumpre pena restritiva de direitos, e a norma invocada (art. 9º, XV) é aplicável exclusivamente a condenados a pena privativa de liberdade, conclui-se que a apenada não preenche o requisito objetivo para a concessão do indulto pleiteado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do Juízo da Execução.

É como voto.

03